Tribunal: TJDFT
Processo: 0754444-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754444-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JORDAN GLEBB PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo / antecipação de tutela recursal, interposto por JORDAN GLEBB PEREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal n.o 0035684-36.2008.8.07.0001, movida pelo DISTRITO FEDERAL. Na origem, cuida-se de execução fiscal visando à satisfação de créditos do DISTRITO FEDERAL, em cujo procedimento o executado, ora agravante, apresentou o incidente de exceção de pré-executividade arguindo a prescrição intercorrente, tese que foi combatida pelo ente distrital e não acolhida pelo Juízo a quo, nos seguintes termos: Inicialmente, dou por citado o executado ante seu comparecimento espontâneo, nos termos do disposto no art. 239, § 1o, do CPC. Tendo em vista o reconhecimento da prescrição das CDAs 5-0110371003, 5-0110371011, 5-0110455630, 5-0110455649, 5-0110455657, 5-0107095050, 5-0110052811, 5-0110370988, 5-0110370996, 5-0107133385, 5-0110169441 e 5-0110276299, a análise se restringirá apenas às CDAs remanescentes. A prescrição dos créditos tributários encontra-se regulamentada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, o qual previu prazo de cinco anos para a cobrança do crédito tributário, sob pena da extinção do próprio direito material de crédito (art. 156, V, CPC), e, quanto aos créditos não tributários, considera-se o mesmo prazo prescricional de cinco anos, nos termos o Decreto-lei no. 20.910/32. A prescrição intercorrente, por sua vez, tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. No caso, verifica-se que, em que pese tenha sido ajuizada em 2008, os autos ficaram em cartório até 2018, quando foram digitalizados. O mandado citatório somente foi expedido em 17.03.2022. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação e no trâmite do feito deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Quanto ao mais, após instado por este Juízo e reconhecida a prescrição ordinária pelo exequente, EXTINGO a execução fiscal em relação às Certidões de Dívida Ativa CDAs 5-0110371003, 5-0110371011, 5-0110455630, 5-0110455649, 5-0110455657, 5-0107095050, 5-0110052811, 5-0110370988, 5-0110370996, 5-0107133385, 5-0110169441 e 5-0110276299, nos termos do arts. 487, II, e 922, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Distrito Federal para que traga o endereço atualizado de BRASVEIC-BRASILIA VEICULOS LTDA. Inconformado, o executado interpõe agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo / antecipação de tutela recursal, e com o devido preparo, relatando que a execução fiscal foi ajuizada em 06/05/2008 para cobrança de créditos tributários e não tributários, totalizando R$ 46.930,19, mas permaneceu sem movimentação por mais de doze anos, até a digitalização dos autos em julho de 2020. Argumenta que houve inércia do exequente, pois não promoveu atos para efetivar a citação, configurando prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, defendendo que a decisão agravada aplicou indevidamente a Súmula 106 do STJ, pois os precedentes que a originaram tratam de hipóteses em que houve movimentação processual, diferentemente do caso concreto, em que a Fazenda Pública permaneceu inerte por mais de dez anos. Sustenta que a ausência de diligências para localização do executado afasta a incidência da súmula, impondo o reconhecimento da prescrição intercorrente com fundamento nos arts. 485, II, 924, V e 925 do CPC, alegando, também, ausência de interesse de agir, invocando a Resolução no 547/2024 do CNJ e o Tema 1.184 do STF, pois o valor exigível à época do ajuizamento, após exclusão das CDAs prescritas, era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não havendo localização de bens penhoráveis. Apresenta demonstrativo indicando que o valor atualizado dos débitos remanescentes é de R$ 9.150,58, inferior ao custo mínimo de uma execução fiscal, estimado em R$ 9.277,00, conforme notas técnicas do STF, razão por que requer, em antecipação de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, alegando presença do fumus boni iuris, diante da aplicabilidade da Resolução no 547/2024 e do Tema 1.184/STF, e do periculum in mora, pois o prosseguimento da execução pode resultar em constrições indevidas, sem risco de irreversibilidade, pois a medida poderá ser revista. Em consulta aos autos na origem, não houve retratação do Juízo agravado. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o agravo de instrumento. Cumpre, então, analisar o pedido de efeito suspensivo / antecipação de tutela recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nos termos do art. 995, parágrafo único, também do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia consiste em definir se deve ser reconhecida a prescrição intercorrente na execução fiscal, com a aplicação da Súmula 106 do STJ. De início, verifico que no preâmbulo recursal o agravante pleiteia a atribuição do efeito suspensivo ao agravo. No entanto, observo que na parte final do recurso o requerimento de antecipação de tutela é expresso e inequívoco no sentido de obter provimento jurisdicional que suspenda a [...] exigibilidade dos débitos exigidos, uma vez que, além da prescrição intercorrente, configuram Execução Fiscal de baixo valor sem qualquer localização de bens penhoráveis, logo, que deve ser extinta sob entendimento pacífico do STF e do CNJ, de forma que eventual constrição patrimonial seria altamente gravosa. [...]. Nota-se, portanto, que o requerimento é de antecipação de tutela, pois não objetiva sobrestar os efeitos da decisão recorrida, mas, sim, alterar a decisão agravada a fim de ver a pretensão reconhecida de modo a causar a extinção do processo, por conta da alegada prescrição. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pedido como antecipação de tutela recursal. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação de prescrição processual intercorrente. A decisão agravada consignou que, diante do comparecimento espontâneo do executado, considera-o citado nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. Em razão do reconhecimento da prescrição das CDAs mencionadas, a análise restringiu-se às remanescentes. Ressaltou que a prescrição dos créditos tributários está prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional, com prazo de cinco anos para cobrança, e que para créditos não tributários aplica-se igual prazo, conforme Decreto-lei no 20.910/32. Quanto à prescrição intercorrente, destacou que seu termo inicial decorre da inércia do exequente, mas, no caso, não se verificou conduta desidiosa, pois a demora na citação e no andamento processual deve ser atribuída aos mecanismos da Justiça. Aplicou, assim, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição ou decadência. Diante disso, rejeitou a exceção de pré-executividade e, considerando o reconhecimento da prescrição ordinária pelo exequente, extinguiu a execução fiscal em relação às CDAs especificadas, nos termos dos arts. 487, II, e 922, III, do CPC. Pois bem. Em que pese o esforço argumentativo, as razões recursais não merecem prosperar, a priori. Explico. De início, destaco que a prescrição intercorrente tributária está prevista no art. 40 da Lei 6830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF): Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. §1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. §2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. §3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. §4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) §5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009). Sobre o tema há entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do REsp 1.340.553/RS, no sentido de que o início automático do prazo de suspensão de 1 (um) ano da prescrição, não prescinde de duas condições: i) a não localização do devedor (tentativa frustrada de citação) ou seus bens (tentativa frustrada de penhora), ii) a ciência da Fazenda Pública sobre o ato frustrado, sendo esta última o termo inicial do mencionado prazo de suspensão. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). [...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): [...] 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. [...] 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). (grifo nosso) Cumpre consignar que a prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual. Seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Na hipótese em exame, a controvérsia reside na alegação de prescrição intercorrente sob o argumento de que o processo teria permanecido paralisado por tempo excessivo e por prazo superior ao legal, sem diligências por parte do exequente. Consta dos autos que a execução fiscal foi ajuizada em 01/10/2007, sendo proferido despacho citatório em 08/05/2008, o que, de acordo com o art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional (Redação dada pela LC no 118, de 2005), é uma das causas interruptivas do prazo prescricional. No entanto, embora tenha sido determinada a citação da parte executada em 08/05/2008, os autos permaneceram no cartório do Juízo a quo até 08/02/2018, quando foram encaminhados para a digitalização. A citação se deu na forma do art. art. 239, § 1o, do CPC, por ocasião do comparecimento espontâneo do devedor, ao ajuizar (ID 111189704) a exceção de pré-executividade. Cabe ressaltar que, segundo a jurisprudência consolidada, a prescrição intercorrente em execução fiscal depende da inércia do exequente após a suspensão do processo por até um ano, conforme previsto no já mencionado art. 40 da Lei n.o 6.830/1980. Durante esse período de suspensão, o processo não avança e, somente após o decurso de tal prazo, inicia-se a contagem da prescrição quinquenal. No caso em análise, verifico que a significativa demora no trâmite processual é atribuível ao aparelho judiciário, e não à inércia da parte exequente. Sendo assim, a demora na expedição do mandado de citação não pode ser imputada ao exequente, não havendo, portanto, transcurso de prazo que configure a prescrição intercorrente. Portanto, à luz do art. 40, §§ 2°, 3° e 4° da lei no 6.830/80 e da interpretação conferida à norma pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp repetitivo no 1.340.553/RS, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso. Nota-se, a rigor, que a morosidade na movimentação do processo se deu em razão de causas relacionadas a própria estrutura do Poder Judiciário, o que atrai a incidência análoga da súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Seguindo esse entendimento, há jurisprudência desta Corte de Justiça: TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4.2. Nos termos da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 4.3. Jurisprudência desta Corte de Justiça: "(...) 1. Distribuída a execução fiscal e determinada a citação dentro do prazo prescricional quinquenal, mostra-se descabido reconhecer a prescrição intercorrente quando a demora na citação decorrer de morosidade imputável ao Poder Judiciário, oriunda da ausência de expedição do competente mandado. 2. Descabida a responsabilização da Fazenda Pública quanto à ausência de citação, porquanto inexistente nas especificidades do caso qualquer intimação lhe direcionada para promoção de diligências no feito após o despacho citatório, encontrando-se a expedição do mandado respectivo sob a incumbência exclusiva do Judiciário. 3. Recurso conhecido e não provido". (07048086920228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 30/5/2022). 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1731406, 07104412720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com essas considerações, não há como acolher, de início, as razões expendidas pela agravante por não preencherem os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, o que impende afirmar que, na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso, os requisitos legais do art. 300, do CPC, também não estão presentes, carecendo o recorrente da probabilidade do direito invocado. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’, fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, pois são condições que devem coexistir para a concessão da tutela ora requerida. Por ora, os autos devem prosseguir com a citação da empresa no novo endereço fornecido e realização de arresto/penhora online em face do ora agravante. Ante o exposto, aplicando o princípio da fungibilidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para manter na íntegra a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso, pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator